Tribunal: TCU
Processo: 035.952/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada para apurar prejuízos na aquisição da Refinaria de Pasadena pela Petrobras envolvendo as empresas Astra Oil Company LLC e Astra Oil Trading N. V.

Inteiro teor:
9.1. considerar revel a empresa Astra Oil Company LLC, nos termos do disposto no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/92; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, ali¿neas c e d, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos III e IV, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, que sejam julgadas irregulares as contas da empresa Astra Oil Company LLC, condenando-a, solidariamente, com os responsa¿veis condenados em débito no bojo do TC Processo 025.551/2014-0 , ao pagamento das quantias especificadas, com a fixac¿a¿o do prazo de trinta dias dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, ali¿nea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres da Petro¿leo Brasileiro S.A., atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, ate¿ a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislac¿a¿o em vigor; VALOR ORIGINAL Data da conversão US$ R$ 453.296.325,17 1.109.216.107,69 17/10/2014 Valor atualizado até 17/10/2014: R$ 1.594.916.340,37 9.3. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92, c/c o art. 267 do Regimento Interno, a¿ empresa Astra Oil Company LLC, no valor de R$ 330 milhões, com a fixação do prazo de trinta dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, ali¿nea a, do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão ate¿ a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas apo¿s o vencimento, na forma da legislac¿a¿o em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. encaminhar cópia dessa decisão à Astra Oil Company LLC por meio de procedimento próprio em cooperação com o Ministério da Justiça, valendo-se para tanto, da tradução do relatório, voto e acórdão desta deliberação, informando à responsável que o inteiro teor do conteúdo processual pode ser acessado eletronicamente por meio dos sistemas do TCU.